Tribunal: TJDFT
Processo: 0703359-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703359-22.2022.8.07.0018 RECORRENTE: R.C.O. &amp; SITI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PRELIMINARES. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SEGURANÇA E ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REJEITADAS. MÉRITO. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA (DIFAL – ICMS). EC 87/2015. TEMA 1.093 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. LEI DISTRITAL 5.546/2015. VALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA DESNECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CRIAÇÃO OU MAJORAÇÃO DO TRIBUTO. DECLARAÇÃO DO DIREITO DE COMPENSAÇÃO. SÚMULA 213/STJ. ÍNDICE DE CORREÇÃO. SELIC. TEMA 905/STJ E LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 943/2018. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. APELO DA IMPETRANTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas partes e remessa necessária contra a sentença, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau, confirmando liminar deferida, concedeu a segurança para suspender a exigibilidade dos valores relativos ao DIFAL e do FECP a ele relacionado decorrentes de operações de vendas de mercadorias realizadas pela parte impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no DF, durante o exercício de 2022, bem como afastar a exigência de obrigação acessória, além de se afastar qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em razão do não recolhimento. 2. De início, tem-se que a decisão proferida na Ação de Suspensão de Segurança 0706978-14.2022.8.07.0000, não tem o condão de impedir o julgamento do apelo, bem como a afetação da matéria sob a sistemática da Repercussão Geral não tem o efeito de sobrestar os processos sobre o tema, sem que tenha havido determinação expressa do relator. Assim, restringe-se o alcance a decisão emanada pelo e. presidente desta Corte de Justiça às liminares concedidas em primeiro grau de jurisdição e sentenças, não pode o citado decisum suspensivo subjugar manifestação colegiada, porquanto desprovida de eficácia horizontal. Inexiste, pois, óbice para a imediata resolução dos apelos em tela. Preliminar de necessidade de suspensão do feito rejeitada. 3. A legitimidade para questionar a cobrança do diferencial de alíquota (DIFAL/ICMS) deve obedecer ao disposto no art. 166 do CTN. Por sua vez, o art. 150, § 7o, da CF, e o art. 10 da Lei Complementar n. 87/1996, que tratam sobre a restituição do valor do imposto pago a maior por força da substituição tributária, não condicionam o ressarcimento do ICMS pelo substituído à comprovação do encargo financeiro, pois se presume que o encargo foi suportado por ele. Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam rejeitada. 4. O diferencial de alíquota foi previsto desde a promulgação da Emenda Constitucional n. 87/2015 e cobrado pelos Estados e Distrito Federal na forma do Convênio ICMS n. 93/2015, o qual foi declarado inválido pela Corte Superior, com a consequente modulação dos efeitos. Não há instituição de tributo novo ou sequer sua majoração, descabendo qualquer aplicação do Princípio da Anterioridade Anual ou Nonagesimal. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.469 e do Recurso Extraordinário 1.287.019, reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual - ICMS, prevista na legislação estadual e no convênio 93/15, por invasão de campo próprio de Lei Complementar Federal. Os efeitos do julgado foram devidamente modulados, a fim de preservar o equilíbrio financeiro estatal, além de preservar a Segurança Jurídica. 6. Editou-se a Lei Complementar número 190/2022, em 04 de janeiro de 2022, a qual alterou a Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir) e regulamentou a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, objetivando o estabelecimento de regras gerais, consoante orientação da Suprema Corte. 7. Como a Lei Complementar n. 190/2022 entrou em vigor apenas na data da sua publicação, a qual ocorreu em 05 de janeiro de 2022, há um vácuo legislativo de regulamentação entre os dias 01 e 04 de janeiro de 2022, de modo que o tributo não poderá ser exigido somente neste período. 8. Nos termos do Enunciado no 213, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária. 9. Eventual crédito tributário reconhecido em favor do contribuinte deve ser atualizado a partir da incidência da taxa SELIC, em decorrência da aplicação do princípio da isonomia tributária, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do tema 905 e nos termos do artigo 2o, da Lei Complementar Distrital 943/2018. 10. Remessa necessária recebida e recurso voluntário do Distrito Federal conhecido, ambos providos em parte. Recurso da impetrante conhecido e provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, defendendo a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 3o da Lei 190/2022, sustentando a necessária edição de Lei Complementar para fundamentar a exigência pelos Estados do destino do DIFAL/ICMS em operações ou prestações interestaduais para consumidor final não contribuinte do referido imposto, bem como a necessária observância ao princípio da anterioridade anual. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP para demonstrá-la. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, diz que houve ofensa ao artigo 150, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, defendendo ser necessária a observância ao princípio da anterioridade anual. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MILTON CARMO DE ASSIS JÚNIOR, OAB/SP 204.541 (ID 57014142). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 3o da Lei 190/2022, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário também merece ser admitido no tocante ao exposto vilipêndio ao artigo 150, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005